Tribunal: TJES
Processo: 5007168-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007168-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PISA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: BR BRAGA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007168-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PISA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO
: BR BRAGA COMERCIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se arguia a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

2. A parte agravante sustenta, em suma: (i) fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas; e (ii) a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão de suposta inércia da parte agravada por prazo superior a 3 (três) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, notadamente diante de posterior ato de reconhecimento da dívida pela própria devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor. A demora na tramitação do feito não pode ser imputada exclusivamente ao exequente, sobretudo quando este promove atos concretos para a satisfação do seu crédito.

6. O ato inequívoco do devedor que importa em reconhecimento do direito do credor, ainda que praticado em outro processo judicial, constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, renovando o marco inicial para sua contagem e afastando, assim, a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Benefício da gratuidade de justiça deferido à agravante, exclusivamente para o presente recurso.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, VI; CPC, art. 240, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, REsp nº 1.698.249/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007168-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PISA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO
: BR BRAGA COMERCIAL LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise da ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada em 1998.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A Agravante, pessoa jurídica, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira (IDs 13597895 a 13597899).

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 481, consolidou o entendimento de que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

No caso, os extratos de faturamento zerado nos últimos três anos e os relatórios de débitos fiscais e trabalhistas demonstram, de forma satisfatória, a alegada dificuldade financeira, justificando o deferimento do benefício para o presente recurso, conforme requerido.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A Agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a Agravada manteve-se inerte por prazo superior a 3 (três) anos. Por sua vez, a Agravada refuta a tese, argumentando que não houve desídia e que a própria devedora reconheceu o débito.

A decisão recorrida (ID 36667338) afastou a prescrição sob o fundamento de que a exequente, ora Agravada, não se portou com desídia. O d. Juízo singular destacou que a credora "
não foi desidiosa e tampouco inerte perante a marcha processual, manifestando-se nos autos quando determinado pelo juízo
" e que, inclusive, "
por diversas vezes [...] externou descontentamento com a morosidade do deslinde processual, não deixando de impulsionar a promoção de atos judiciais em favor da satisfação de seu crédito
".

Com efeito, o magistrado de primeiro grau concluiu que o marco para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, no caso, seria o fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, que fora determinado com base no art. 921, III, do CPC (decisão de fls. 159/160), prazo este que não havia transcorrido quando da oposição da exceção de pré-executividade.

Cumpre ressaltar que a configuração da prescrição intercorrente exige, para além do decurso do tempo, a inequívoca inércia do credor. Conforme entendimento pacífico do STJ,
“somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente”
(REsp 1.698.249/RJ).

Ademais, a demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte, nos termos do artigo 240, § 3º, CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) . [...]

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

No caso em tela, dois fatores primordiais afastam a alegada inércia da Agravada e, consequentemente, a prescrição:
primeiro,
a credora promoveu atos concretos para a satisfação de seu crédito. Diferentemente do que alega a Agravante, a Agravada não se manteve inerte. Prova disso é a averbação de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 21.233, de propriedade da devedora, requerida pela Agravada e efetivada em 03/01/2013 (ID 14061984). Tal ato demonstra diligência na busca de bens para garantir a execução;
segundo
, e mais contundente, a própria Agravante praticou ato inequívoco de reconhecimento do direito da credora, o que, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, interrompe o prazo prescricional.

Conforme se extrai dos documentos de IDs 14051753 e 14051754, em petição protocolada em 12 de julho de 2024 nos autos do processo nº 0010279-90.1997.4.02.5001, em trâmite na Justiça Federal, a Agravante, ao tratar da ordem de pagamento de seus credores com os valores obtidos em um leilão,
indicou expressamente o crédito da Agravada (BR Braga Comercial Ltda)
, listando o processo de origem (1122522-15.1998.8.08.0024) na 22ª posição para recebimento.

Este reconhecimento foi reiterado em Embargos de Declaração opostos no mesmo feito federal em março de 2024 e março de 2025 (IDs 14051755 e 14051756).

O reconhecimento extrajudicial ou judicial da dívida pelo devedor é uma das mais fortes causas de interrupção da prescrição, pois rompe com a presunção de inércia do credor e demonstra que a relação jurídica obrigacional continua hígida entre as partes. Ao listar o débito como pendente de pagamento em outro processo, a Agravante confirmou a existência da dívida, renovando o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Portanto, ainda que se considerem os longos períodos de tramitação, não se pode atribuir a demora exclusivamente à inércia da credora, mormente quando a própria devedora, em data recente, reconheceu a existência do crédito. Afasta-se, assim, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, exclusivamente para isentá-la do pagamento das custas deste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.